Tribunal: TJSP
Processo: 1035544-54.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Prestação de serviço – Fornecimento de energia elétrica – Ação regressiva movida por seguradora em face de concessionária de serviço público – Sentença de procedência – Insurgência da ré – Danos causados em equipamentos eletroeletrônicos de segurados, segundo a seguradora, decorrentes de "distúrbios elétricos"– Embora objetiva a responsabilidade da concessionária, é necessária a

Ementa:
Prestação de serviço – Fornecimento de energia elétrica – Ação regressiva movida por seguradora em face de concessionária de serviço público – Sentença de procedência – Insurgência da ré – Danos causados em equipamentos eletroeletrônicos de segurados, segundo a seguradora, decorrentes de "distúrbios elétricos"– Embora objetiva a responsabilidade da concessionária, é necessária a demonstração do nexo de causalidade entre a prestação de serviço e os danos – Eventos relatados pelos segurados sem especificação de origem ou de causa – Nexo causal não demonstrado – Improcedência que se impõe – Recurso provido para reforma da r. sentença.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000394845
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1035544-54.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A, é apelado SANTANDER
SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por
maioria de votos, deram provimento ao recurso, vencido o 2o
Desembargador Renato Rangel Desinano, que negava provimento e
declarará voto. Prosseguindo nos termos do CPC, art. 942, o 5o
Desembargador Gilberto dos Santos acompanhou o Relator e o 4o
Desembargador Marco Fábio Morsello acompanhou o 2o Desembargador,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO
DOS SANTOS (Presidente), RENATO RANGEL DESINANO, MARINO NETO
E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 3 de junho de 2020.
GIL COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n.o 1035544-54.2018.8.26.0114
Comarca de Campinas 5a Vara do Foro Regional de Vila Mimosa
Apelante: Elektro Eletricidade e Serviços S/A
Apelada: Santander Seguros S/A
Voto n.o 32.934
Prestação de serviço
Fornecimento de energia elétrica
Ação
regressiva movida por seguradora em face de concessionária de
serviço público Sentença de procedência Insurgência da ré Danos
causados em equipamentos eletroeletrônicos de segurados, segundo a
seguradora, decorrentes de “distúrbios elétricos” Embora objetiva a
responsabilidade da concessionária, é necessária a demonstração do
nexo de causalidade entre a prestação de serviço e os danos Eventos
relatados pelos segurados sem especificação de origem ou de causa
Nexo causal não demonstrado
Improcedência que se impõe

Recurso provido para reforma da r. sentença.
Pretensão de recebimento de quantia de dinheiro julgada
procedente, adotado o relatório da r. sentença.
Em apelação, a ré alegou que (a) não foi observado o previsto
na Resolução Normativa n.o 414/2010 da ANEEL para a solicitação
administrativa de ressarcimento; (b) o documento colacionado aos autos pela
autora não traz informações técnicas relativas ao método utilizado para a
conclusão de queima dos produtos por decorrência de suposta tensão de
energia derivada da rede elétrica; (c) ao se desfazer dos bens segurados, a
autora impediu o exercício do contraditório e prejudicou sua legítima
expectativa de testar os aparelhos; (d) nem todo dano a aparelho
eletroeletrônico decorre de falha ou má prestação de serviço da
concessionária; (e) para a caracterização da sua responsabilidade civil, é
necessária a demonstração do dano e do nexo de causalidade; (f) inexiste
relação de consumo entre as partes; (g) no caso de manutenção da sua
condenação, juros de mora devem incidir a partir da citação. Postulou pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provimento do recurso para reforma da r. sentença.
Recurso respondido.
Eis o relatório.
A autora objetiva a condenação da ré a pagar, em regresso,
quantia de dinheiro que alegou ter dado aos segurados em razão de danos
causados em aparelhos eletroeletrônicos decorrentes de “distúrbios elétricos”.
Pediu a condenação da ré ao pagamento da importância de R$5.948,10.
Na forma da CF, art. 37, § 6o, e a teor do que dispõe o CDC, art.
14, a responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva quanto
às falhas na prestação de seus serviços. Tal conclusão, todavia, não conduz à
responsabilização civil automática da ré, como se fosse desnecessária a
comprovação do nexo de causalidade entre os danos narrados e a conduta da
prestadora de serviço.
A autora não descreveu os eventos danosos adequadamente. Na
petição inicial, limitou-se a dizer que os bens foram afetados por “distúrbios
elétricos” oriundos da rede de distribuição da ré, conforme avisos de sinistro e
laudos técnicos emitidos por terceiros. Não mencionou os locais dos fatos,
não especificou os danos, tampouco indicou se os bens foram substituídos ou
consertados. Fez simples menção a documentos, o que, é claro, não atende a
regra processual de exposição adequada da causa de pedir.
Não se pode admitir referências genéricas a respeito dos danos,
sem especificação mínima dos itens substituídos ou consertados. Não se pode
acolher simples orçamentos de reparo ou de troca de bens, desacompanhados
de notas fiscais emitidas pelos prestadores de serviço ou de vendedores dos
novos equipamentos, como prova dos consertos ou das trocas dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
equipamentos. Não se pode assentar o nexo de causalidade com base em
orçamentos fornecidos por terceiros, orçamentos estes, é claro, ao contrário do
descrito na petição inicial, que não são “laudos técnicos”.
Os documentos de fl. 71 e 72 registram que os danos nos
equipamentos eletrônicos decorreram de oscilações elétricas. O de fl. 86 fala
de sobrecarga de rede elétrica ou descarga atmosférica. Não houve
averiguação da origem dos danos, tampouco descrição precisa da causa dos
eventos, se da rede elétrica administrada pela ré ou da fiação existente nas
residências.
Ademais, o relato feito pela segurada foi no sentido de que a TV
“deu um estouro”, apagou e em seguida não mais funcionou, conforme aviso
de sinistro de fl. 85. O fato não induz, por si só, à conclusão de
responsabilidade da ré pelo acontecimento. A TV pode ter queimado por
motivos alheios à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica.
A instrução, precária, não sustenta a pretensão da autora.
Se houve a perda do aparelho eletroeletrônico, como é natural
em relações de seguro, o bem fica à disposição da seguradora, que, por sua
vez, deve salvá-lo para oferecê-lo à concessionária. É muito cômoda a posição
de dizer que pagou as indenizações aos segurados em decorrência de ato de
responsabilidade da ré, conquanto não se faça prova suficiente do nexo
causal, sem recolher os aparelhos danificados dos segurados e os
disponibilizar à concessionária, exigindo o pagamento, em regresso, dos
valores que destinou aos segurados.
O fornecimento de energia elétrica é diferenciado, com
observância das peculiaridades próprias de cada espécie de consumidor, que
pode ser referente a residência individual, a residência em condomínio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
horizontal, a residência rural, a prédios com múltiplas unidades residenciais, a
prédios comerciais ou de prestação de serviços, a indústrias de pequeno,
médio ou grande porte, daí a necessidade de haver específica individualização
do caso, com descrição precisa do tipo de energia elétrica disponibilizada ao
consumidor beneficiado com a indenização securitária, além da verificação
apropriada da parte das instalações próprias do referido consumidor,
instalações essas que são de responsabilidade dele, pela qualidade inclusive
dos produtos utilizados, de modo à identificação certa de terem sido feitas
adequadas provisões no sentido da segurança para a utilização da energia
elétrica a ele fornecida. Aí se vê que são duas partes envolvidas, uma relativa
à rede de fornecimento da concessionária e sua especificidade de destinatário
(espécie de consumidor) e outra relativa à instalação do próprio consumidor, de
responsabilidade dele. E há ainda a ser considerada a eventualidade de
anomalias decorrentes de fatores completamente alheios ao fornecimento
regular da energia elétrica, como, por exemplo, a ocorrência de raios que
atinjam a rede da concessionária ou a instalação do consumidor.
Quando se trata de ação judicial relativa a dano em equipamento
elétrico ou eletrônico, deve-se cogitar que o dano verificado pode ser próprio
do equipamento, como a apresentação de defeito na sua fonte de energia,
sem esquecer que há equipamentos de tipos diferentes, com sensibilidades
elétricas diversas, que não podem ser supridos por energia elétrica de forma
igual, não tendo sentido, por exemplo, que um computador seja ligado
diretamente na rede elétrica sem a utilização de protetor, como estabilizador
ou filtro de linha, sendo que essa proteção a mais nem sempre será necessária
no tocante, também por exemplo, a um fogão elétrico.
Ao se pretender a indenização, considerada a responsabilidade
objetiva da concessionária que fornece a energia elétrica, de mister que haja
perfeita descrição do nexo de causalidade entre o serviço de energia fornecido
e o dano verificado, não podendo ser resumida a indicação do referido nexo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apenas ao exame do equipamento danificado, de modo superficial,
simplesmente apontando que se encontra com dano decorrente de “oscilação
ou sobretensão de energia elétrica”.
Cabe reiterar que a responsabilidade da concessionária de
energia elétrica é objetiva, mas é necessária a prova do nexo de causalidade
entre o defeito no fornecimento de energia elétrica e o dano para a
responsabilização civil.
O dano pode decorrer de sobretensão ou oscilação elétrica, quer
por falha na rede de distribuição, quer por ser defeituosa a fiação interna do
imóvel, além de ser possível, ainda, que a tensão regular, normal,
simplesmente nada tenha a ver com o dano em determinado bem ou
equipamento, que já se encontrava com defeito próprio no seu controle interno
de entrada de energia.
Há necessidade de comprovação do nexo de causalidade para se
pensar na responsabilização da concessionária de energia elétrica. Nexo de
causalidade diz respeito à causa. É absolutamente impróprio deduzir a causa
pelo exame do bem ou equipamento danificado. O exame pelo bem ou
equipamento danificado é exame do efeito e não da causa. Simples assim.
Não tem sentido dizer, como causa, de defeito da rede de distribuição apenas
por meio de exame do bem danificado. Um aparelho com sua parte elétrica
danificada é um aparelho que tem sua parte elétrica danificada, não se
concluindo de forma exclusiva e certa que o dano decorreu da energia
fornecida pela concessionária.
Também não se pode esquecer que, se um imóvel não tem
proteção própria, a queda de raio em suas proximidades poderá acarretar
danos em bens no seu interior e também na sua parte externa, sem qualquer
relação com a qualidade do serviço prestado pela concessionária de energia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
elétrica.
A consideração do dano no equipamento como decorrente de
oscilação ou sobretensão de energia elétrica, sem o atendimento a outros
detalhes da ocorrência, não possibilita entender presente o nexo de
causalidade, que, sem a sua comprovação efetiva, leva à inafastável
improcedência da pretensão indenizatória de regresso, estéril, na hipótese, a
alegação de cerceamento de defesa, uma vez que o exercício do direito de
defesa é do réu, sem se cogitar, aqui, de ofensa ao direito à dilação probatória,
uma vez que a prova oral em nada acrescentaria à causa.
Em suma, sem demonstração do nexo de causalidade, a
improcedência do pedido é impositiva.
Arcará a autora com as custas processuais e honorários
advocatícios de 16% do valor corrigido da causa, já considerado o trabalho
adicional nesta sede.
Ante o exposto, meu voto é pelo provimento ao recurso para
reforma da r. sentença e improcedência do pedido.
Gil Coelho
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035544-54.2018.8.26.0114
Comarca: Campinas - 5a Vara
Apelante: Elektro Eletricidade e Serviços S/A
Apelado: Santander Seguros S/A
Juiz(a) de 1a Inst.: Maristéla Tavares de Oliveira Farias
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO No 27.478
Com o devido respeito, ouso divergir da solução
apresentada pelo d. Relator Des. Gil Coelho, a quem rendo minhas
homenagens.
A autora narrou, na petição inicial, que celebrou contrato
de seguro com MAURO BOLONHIM e KEILA MARIA PEREIRA, por meio do
qual se obrigou a garantir os riscos contra danos elétricos no imóvel dos
segurados.
Afirmou que nos dias 17/12/2015 e 25/02/2016 os imóveis
dos segurados foram afetados por variações de tensão elétrica na rede de
distribuição de responsabilidade da ré. Aduziu que tal fato acarretou danos e,
em cumprimento ao contrato celebrado, pagou aos segurados a indenização
ajustada.
Pois bem. Nos termos do artigo 14 do Diploma
Consumerista, para a responsabilização do fornecedor basta a demonstração
do dano e do nexo causal.
Na hipótese, restou demonstrada a contratação de seguro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
entre a autora e seus segurados. Ademais, foram juntados laudos técnicos e
relatórios de regulação referentes ao evento que teria ocasionado danos aos
bens dos segurados da autora, nos quais se nota que os eventos foram
resultado de descargas elétricas. Ressalte-se, ainda, que os bens danificados
foram especificados, constando dos autos os respectivos orçamentos dos
equipamentos avariados (fls. 66/104).
Ressalte-se ainda que, em regra, a queda de um raio
configura “força maior”. Ocorre que, em casos tais como o ora em análise,
deve-se ter em consideração que no ramo econômico explorado pela ré
(fornecimento de energia elétrica), esse tipo de evento natural faz parte dos
riscos da atividade desenvolvida.
Assim sendo, o evento equipara-se ao fortuito interno,
inerente aos riscos assumidos no exercício da prestação de serviços, sendo
necessária a demonstração, por parte da concessionária, de que tenha se
preparado adequadamente para o enfrentamento de tais eventos.
In casu, a ré não trouxe qualquer documento apto a
demonstrar quais medidas foram adotadas de modo a prevenir a ocorrência de
danos pela queda de raios, nem mesmo que, na data do suposto evento
danoso, o fornecimento de energia elétrica tenha ocorrido regularmente, não
se desincumbindo, assim, de seu ônus probatório, motivo pelo qual se afasta a
alegação referente à excludente de responsabilidade.
Neste sentido:
"REGRESSIVA.
SEGURO.
DANOS
EM
APARELHOS ELETRÔNICO DO SEGURADO, EM RAZÃO
DE OSCILAÇÃO DE TENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
FORNECIDA PELA RÉ.
1. Os danos causados aos equipamentos do
consumidor, em razão da oscilação da tensão, devem ser
ressarcidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2. Via de regra, um acontecimento natural como
a queda de um raio configura "força maior", excludente
de responsabilidade.
3. No ramo explorado pela ré (fornecimento de
energia elétrica), todavia, esse tipo de evento faz parte
dos riscos a que está exposta a prestação de serviços.
4. Equipara-se, portanto, no nosso entender, ao
fortuito interno (ou seja, fato inerente aos riscos
assumidos no exercício da atividade a que se prestou).
5. Essa é a razão pela qual a ela caberia
demonstrar que se preparou adequadamente e se muniu
do aparato tecnológico necessário para o enfrentamento
de problemas relacionados com intempéries e seus
desdobramentos. Ônus do qual não se desincumbiu.
6.
Recurso
não
provido"
(Apelação
no
1042279-19.2016.8.26.0100; Rel. Des. Melo Colombi; 14a
Câmara de Direito Privado; j. em 31/01/2017
grifos
nossos).
"Apelação

Prestação
de
serviços
de
fornecimento de energia elétrica Ação de reparação de
danos proposta por seguradora sub-rogada Sentença de
acolhimento do pedido Reforma ligeira, para que os juros
de mora sejam contados a partir da citação.
1. Interesse de agir Desnecessidade de prévio
pedido
administrativo
por
parte
do
segurado

Concessionária dos serviços que nega veementemente o
direito do segurado Resolução Aneel, ademais, não se
sobrepondo ao princípio constitucional da inafastabilidade
da jurisdição.
2. Responsabilidade objetiva Concessionária
dos serviços públicos respondendo objetivamente pelos
danos causados aos usuários (CF, art. 37, §6o) Prova
dos autos bem demonstrando os danos oriundos da
prestação de serviços deficiente
Prestadora de
serviços ré a quem tocava o ônus de demonstrar
eventual causa excludente de responsabilidade

Descargas
atmosféricas,
de
toda
sorte,
não
caracterizando força maior nem fortuito
Eventos
previsíveis, que se inserem no chamado risco da
atividade Precedentes.
3. Correção monetária
Correção monetária
devendo ser computada desde o desembolso, por se tratar
de mero artifício destinado a restaurar o poder aquisitivo do
capital.
4. Juros de mora
Existência de relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contratual entre a ré e os segurados Seguradora autora
que se sub-rogou nos direitos de seus segurados Termo
inicial devendo se dar a partir da citação
Sentença
alterada nessa passagem.
Dispositivo: Deram parcial provimento à apelação"
(Apelação no 1066011-29.2016.8.26.0100; Rel. Des. Ricardo
Pessoa de Mello Belli; 19a Câmara de Direito Privado; j. em
05/12/2016 grifos nossos).
Como
já
ressaltado
anteriormente,
os
documentos
carreados aos autos pela autora comprovam suficientemente que os danos
suportados por seus segurados foram ocasionados por descargas/oscilações
na tensão da rede elétrica, fato que consubstancia o necessário nexo de
causalidade entre o evento e os danos propriamente ditos, ensejando o dever
de indenizar.
Conforme disposto nos arts. 349 e 786, ambos do Código
Civil, houve a sub-rogação da seguradora, a partir do comprovado
ressarcimento do valor relativo aos danos suportados pelo segurado (fls. 75 e
98/99), passando, assim, a ocupar a posição antes ocupada pelo consumidor:
"Art. 349. A sub-rogação transfere ao novo credor
todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo,
em relação à dívida, contra o devedor principal e os
fiadores".
"Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-
roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações
que competirem ao segurado contra o autor do dano".
Portanto, tendo em vista a jurisprudência consolidada no
C. STJ, bem como as disposições legais, constata-se a inafastável incidência,
à espécie, do Código de Defesa do Consumidor.
Neste sentido já se pronunciou este E. Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
"Ação regressiva de ressarcimento de danos
patrimoniais.
Fornecimento
de
energia
elétrica.
Prescrição não verificada. Inaplicabilidade da exigência de
pedido administrativo previsto na Resolução no 414/2010 da
ANEEL. Sobrecarga na rede elétrica. Sub-rogação nos
direitos do segurado em razão do pagamento de
indenização
decorrente
de
danos
elétricos.
Pedido
administrativo que não constitui condição de procedibilidade
para a ação de regresso. Aplicação do Código de Defesa
do
Consumidor.
Responsabilidade
objetiva
da
concessionária por danos causados por oscilação na tensão
de energia elétrica, ainda que decorrente de descargas
atmosféricas, que constituem fortuito interno e, portanto,
estão dentro do risco da atividade desenvolvida pela
prestadora
do
serviço
público.
Danos
devidamente
comprovados. Verba devida. Sentença mantida. Recurso
improvido" (Apelação no 1008696-43.2016.8.26.0100; Rel.
Des. Ruy Coppola; 32a Câmara de Direito Privado; j. em
15/12/2016 grifos nossos).
"Seguro. Ação de ressarcimento de danos
ajuizada por Seguradora sub-rogada nos direitos do
segurado. Oscilação de energia elétrica, que provocou
danos em equipamentos da empresa segurada. Relação
de consumo configurada. Responsabilidade objetiva da
Concessionária de serviço público. Inteligência dos arts. 37,
§6o, da CF, e 14, do CDC. Inobservância da Resolução
414/2010, da ANEEL. Irrelevância. Circunstância que não
tem o condão de afastar a responsabilidade da prestadora
de serviço público. Falta de interesse de agir. Inocorrência.
Acesso ao Judiciário que não está condicionado ao
requerimento administrativo. Concessionária que não se
desincumbiu do ônus de provar alguma das causas
excludentes de responsabilidade (art. 14, §3o, do CDC).
Dever
de
indenizar
da
Concessionária
reconhecido.
Honorários advocatícios sucumbenciais fixados no patamar
mínimo. Arbitramento que atende os parâmetros previstos
nas alíneas "a", "b" e "c", do §3o, do artigo 20, do Código de
Processo Civil. Redução descabida. Sentença mantida.
Recurso
improvido"
(Apelação
no
1102786-77.2015.8.26.0100; Rel. Des. Bonilha Filho; 26a
Câmara de Direito Privado; j. em 01/12/2016
grifos
nossos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, pelo meu voto, negava provimento ao
recurso e majorava os honorários sucumbenciais para 20% sobre o valor da
condenação.
Renato Rangel Desinano
Revisor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
GIL ERNESTO GOMES COELHO
10C9FED0
8
13
Declarações de
Votos
RENATO RANGEL DESINANO
DC817BF
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1035544-54.2018.8.26.0114 e o código de confirmação da tabela acima.